Tribunal: STF
Processo: Rcl 86863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020770-42.2023.5.04.0011), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 0020770-42.2023.5.04.0011, movida por ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA contra a MW SEGURANCA LTDA (em Recuperação Judicial)., sua empregadora direta, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., empresa pública que figurou como tomador dos serviços. O cerne da disputa envolvia o reconhecimento e pagamento de diversas verbas trabalhistas e indenizações, sendo a responsabilidade subsidiária do Hospital um dos pontos mais litigiosos. 



    Na sentença, o ora reclamante, em condenação subsidiária, foi condenando a pagar a multa do art. 477, §8º da CLT. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a 8ª Turma proferiu acórdão que manteve a condenação do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. em responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária do Hospital foi fundamentada supostamente em sua falha na fiscalização da empresa terceirizada. Porém, como se passa a demonstrar, dos fundamentos da decisão, é fácil perceber que houve condenação automática.



    [...]



    Por isso, inconformado com essa decisão que mantinha sua condenação, o Hospital buscou levar o caso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) por meio de um Recurso de Revista. No entanto, o seguimento desse recurso foi negado na VicePresidência do TRT-4, levando o Hospital, baseado na IN 40 do Tribunal Superior do Trabalho1 a interpor Agravo Interno na tentativa de reverter essa inadmissibilidade. A apreciação desse Agravo Interno coube à Seção Especializada no Julgamento de Agravos Internos do TRT-4. 



    A decisão da Seção Especializada, todavia, não adentrou no mérito da responsabilidade subsidiária, concentrando-se exclusivamente na admissibilidade do Agravo Interno. O colegiado concluiu pelo não conhecimento do Agravo, por considerá-lo incabível à luz do Art. 1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016 do TST. Explicou que, segundo o seu entendimento (que é diverso do TST), o referido dispositivo limita o cabimento do Agravo Interno aos casos em que a denegação do Recurso de Revista é baseada em precedentes qualificados oriundos do próprio TST (como recursos repetitivos, IRDR ou IAC).



    [...]



    A presente reclamação é cabível porque há afronta à decisão vinculante do STF e se enquadra nas hipóteses constitucionais e legais para o ajuizamento, assim como deve ser analisada porque cumpre os requisitos impostos de ajuizamento. Como já demonstrado, a decisão do Regional atribuiu à empresa pública reclamante o ônus de comprovar a fiscalização correta do cumprimento das obrigações trabalhistas, em clara inobservância da ADC 16, do Tema 246 e do Tema 1.118, ambos da tabela de repercussão geral.”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020770-42.2023.5.04.0011, que desrespeitou a decisões proferida pelo STF em controle difuso (RE 1298647 – Tema 1.118), para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Hospital Nossa Senhora da Conceição”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno interposto pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., ora Reclamante, em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista não foi conhecido pelo Juízo Reclamado, por ausência de violação constitucional, conforme se infere da ementa do julgado: 



    “1. AGRAVO INTERNO DO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DE REVISTA A QUE FOI NEGADO SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E EM SÚMULA DO TST. Nos termos do caput do art. 1º- A da Instrução Normativa n. 40 /2016 do TST c/c art. 1.030, I, "b", do CPC, cabe agravo interno aos Tribunais Regionais quando a decisão denegatória de admissibilidade do recurso de revista é fundamentada em julgamento de recurso repetitivo, de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hipótese em que o fundamento para denegar seguimento ao recurso de revista não foi nenhum dos precedentes qualificados do TST, mas ausência de violação constitucional segundo tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral e Súmula daquela Corte. Agravo interno não conhecido, por incabível. 2. MULTA OBRIGATÓRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, o agravo interno manifestamente improcedente ou inadmissível atrai a aplicação de multa. Não tendo sido fundamentada em precedente qualificado do TST a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, o agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, destoando da boa-fé com que deve praticar os atos processuais. Incidência da multa obrigatória.” (eDoc. 24, fl. 290)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente